Tribunal: STF
Processo: ARE 1489059
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL AFASTADA. MANDADO DE SEGURANÇA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ADOTAR REGIME HÍBRIDO DE TRIBUTAÇÃO. ISS A SER ADIMPLIDO POR MEIO DE DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE NORMAS MUNICIPAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inicialmente, há de ser afastada a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada pela Procuradoria de Justiça, visto que a peça recursal impugna detalhadamente os fundamentos da sentença. 2. No mérito, a parte autora, sociedade de advogados insurge-se, em suma, em razão da autoridade impetrada ter procedido ao seu desenquadramento do regime de recolhimento do ISSQN em razão da sua opção pelo regime de tributação do simples nacional. 3. Acerca do tema, prevalece na jurisprudência pátria a compreensão de que, ao aderir a tal regime, a sociedade uniprofissional deve se sujeitar às regras específicas, sem possibilidade de alterá-lo com base em legislação local, sob pena de desvirtuar o próprio sistema, que é justamente a unificação tributária. 4. Com efeito, é inviável beneficiar o contribuinte simultaneamente com dois regimes de tributação, criando-se forma sui generis de arrecadação, em que se extrai o que lhe for mais benéfico de cada um deles, sobretudo, porque inexiste norma que assegure a implantação de modelo misto. 5. Recurso conhecido e não provido”. (eDOC 19, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, I e II, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se a inexistência de obstáculo ao recolhimento do ISSQN na modalidade fixa, de ofício, consoante previsão em legislação federal e municipal. Aduz-se a ilegalidade do ato da Fazenda municipal em desenquadrar a sociedade de advogados do regime de recolhimento do imposto.



    Alega-se que as Leis Complementares 23/2006 e 147/2014 não preveem que o contribuinte que adotar o regimento simplificado de arrecadação (Simples Nacional) deixará de recolher o ISSQN com alíquota fixa, nem afastam a aplicação da legislação tributária municipal mais benéfica. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu pela impossibilidade do recolhimento do ISS na modalidade fixa pela contribuinte em virtude da inviabilidade da cumulação de dois regimes tributários diversos, bem como em razão de ser facultado à sociedade de advogados, ora recorrente, escolher o regime tributário a que pretende aderir



    Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No mérito, a parte autora, sociedade de advogados insurge-se, em suma, em razão da autoridade impetrada ter procedido ao seu desenquadramento do regime de recolhimento do ISSQN em razão da sua opção pelo regime de tributação do simples nacional. Acerca do tema, impõe-se destacar que o SIMPLES Nacional foi criado a partir da edição da Lei Complementar n. 123/2006, que estabeleceu normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme textualizado no seu art. 1º, in verbis: 



    (...)



    A sociedades de advocacia, por sua vez, passaram a beneficiar-se de tal regime por meio da Lei Complementar n. 147/2014, observe: 



    (...)



    A respeito das obrigações tributárias, destaca-se que foram regulamentadas pelos arts. 12 e 13 da respectiva Lei Complementar, tendo sido o ISS incluído na arrecadação mediante o documento único de arrecadação, confira-se: 



    (...)



    Nesse contexto, prevalece na jurisprudência pátria a compreensão de que ao aderir ao Simples Nacional a sociedade uniprofissional deve se sujeitar às regras desse regime, sem possibilidade de alterá-lo com base em legislação local ou específica, sob pena de desvirtuar o próprio sistema, que é justamente a unificação tributária. 



    Com efeito, é inviável beneficiar o contribuinte simultaneamente com dois regimes de tributação, criando-se forma sui generis de arrecadação, em que se extrai o que lhe for mais benéfico de cada um deles, sobretudo, porque inexiste norma que assegure a implantação de modelo misto. 



    Nesse sentido, aliás, foi a compreensão desta 5º Câmara Cível ao julgar o agravo de instrumento interposto contra a decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, conforme ementa a seguir: 



    (...)



    Consoante apontado pela então relatora, “uma vez atendido aos requisitos legais, a adesão ao Simples Nacional é uma faculdade do contribuinte e não um imposição. Ao aderir ao sistema, o contribuinte aceita as regras e condicionantes ali impostas, por resultar num tratamento fiscal mais benevolente, já que a carga tributária global é reduzida”. (eDOC 19, p. 6-9). 



    Verifico que o assentado pelo Tribunal de origem não diverge do entendimento firmado no RE-RG 970.821 (Tema 517), no âmbito da repercussão geral, em que o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade da adesão parcial ao regime simplificado, cenário em que o contribuinte teria obrigação tributária com menor carga, e, simultaneamente, seria beneficiado com o não recolhimento de diferencial de alíquota nas operações interestaduais. 



    Além disso, divergir da conclusão da instância a quo, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei complementar 123/2006, Lei complementar 147/2014), providência vedada no âmbito do recurso extraordinário.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. RECOLHIMENTO POR ALÍQUOTAS FIXAS. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei nº 406/1968 e Lei municipal nº 7.614/1997), enquadrou a parte recorrida como sociedade uniprofissional e concluiu que a exigência do tributo deve ser feita por meio de alíquota fixa. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do acervo probatório dos autos e das normas de direito local, providência vedada em sede de recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.033.996 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJ 1º.9.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente